Tribunal: TJDFT
Processo: 0022804-14.2015.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Observo que o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios interveio no feito como custos iuris, inclusive apresentando parecer no primeiro grau (ID. 8853065) e no julgamento da apelação interposta (ID. 8853044). Em vista disso, dê-se vista à Procuradoria de Justiça para que, caso julgue pertinente, se manifeste sobre os embargos declaratórios de ID. 20370876. Em seguida, venham-me conclusos para análise do recurso interposto. Brasília, 13 de novembro de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator